Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSENTE NULIDADE SEM PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 563 do Código Penal prevê que não se declara nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípiopasdenullitésansgrief.
2. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
3. Recurso conhecido e não provido.